Tribunal: TJDFT
Processo: 0710577-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710577-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAICON SIDNEY DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: PAULA DAIANE RODRIGUES DA MATA AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Mantenho a decisão de ID 56997011 proferida em Plantão Judicial, por seus próprios fundamentos. Nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, intimem-se os agravados para, querendo oferecerem contrarrazões. Brasília, 19 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital